Tribunal: TJSP
Processo: 1129536-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o indeferimento da petição inicial - Determinação de emenda da petição inicial para juntada do demonstrativo atualizado do débito, corrigindo-se o valor da causa e recolhendo-se a diferença de custas - Sentença terminativa fundada no descumprimento de ordem de emenda à inicial, para adequação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o indeferimento da petição inicial - Determinação de emenda da petição inicial para juntada do demonstrativo atualizado do débito, corrigindo-se o valor da causa e recolhendo-se a diferença de custas - Sentença terminativa fundada no descumprimento de ordem de emenda à inicial, para adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, que deveria refletir o valor atualizado da dívida perseguida – Autor que expressamente pleiteou o pagamento da dívida com o acréscimo de atualização monetária e encargos decorrentes de contrato, conforme planilha apresentada e petição inicial – Extinção do processo que deve ser mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129536-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE BANCO PECÚNIA S/A), é apelado
ALINE SOARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11576
APELAÇÃO No 1129536-14.2018.8.26.0100
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE:
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: ALINE SOARES DE SOUZA
JUIZ PROLATOR: ALBERTO GIBIN VILELA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
VALOR DA
CAUSA

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO,
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL - Determinação de emenda da
petição inicial para juntada do demonstrativo atualizado do
débito, corrigindo-se o valor da causa e recolhendo-se a
diferença de custas - Sentença terminativa fundada no
descumprimento de ordem de emenda à inicial, para
adequação do valor da causa ao proveito econômico
pretendido, que deveria refletir o valor atualizado da dívida
perseguida
Autor que expressamente pleiteou o
pagamento da dívida com o acréscimo de atualização
monetária e encargos decorrentes de contrato, conforme
planilha apresentada e petição inicial
Extinção do
processo que deve ser mantida - Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC e determinou o
cancelamento da distribuição, por falta de preparo.
Recorre a parte autora, sustentando,
em síntese, que optou por limitar sua pretensão econômica e
que, esclareceu, na emenda à inicial por ela apresentada, que
não iria cobrar os juros do contrato, isto é, que teria aberto
mão dos consectários acessórios previstos em contrato (juros,
multa), ainda que tenha direito à integralidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
3
descritos no contrato e na planilha de débitos. Pretende,
portanto, receber apenas o montante histórico, o que é
favorável a todos os envolvidos, de modo a garantir a
celeridade na tramitação judicial.
Requer ao final, provimento do
recurso e requer o posterior envio à Primeira Instancia dos
autos para que se promova o recebimento da petição inicial e
emenda, mantendo-se o valor da causa dado ao Apelante, pois
reflete o efetivo proveito econômico almejado na presente
ação.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
Recurso não contrarrazoado, porque
infrutífera a diligência no endereço indicado na inicial para
citação da parte (fls. 103).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida submetida à
análise desta d. Turma Julgadora consiste em verificar se há
necessidade de a autora, ora apelante, emendar a petição
inicial e recolher as custas iniciais com base no valor total da
dívida, acrescido de juros de mora e de correção monetária,
bem como a regularidade do decreto de extinção do processo,
sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
4
Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 292, inciso I,
do Código de Processo Civil: “O valor da causa constará da
petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de
cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do
principal, dos juros de mora vencidos e de outras
penalidades, se houve, até a data de propositura da ação”,
partindo-se da premissa de que o credor pleiteará em juízo a
integralidade da dívida, o que não ocorre no caso dos autos.
Em
observância
à
segunda
determinação de emenda da petição inicial (fls. 69/70), a
apelante explicou sucintamente que o pedido formulado em
juízo está delimitado ao valor histórico da operação, o que
equivale à soma das parcelas vencidas e não pagas, sem
acréscimos (juros, multa etc), conforme fl. 72.
Contudo, ao verificarmos a planilha
de débito de fls. 62, depreende-se a formulação de cálculos
para atualização da dívida e se extrai que o proveito
econômico pretendido pela Apelante era mesmo superior ao
valor da causa atribuído com base no valor histórico da dívida.
Ademais, a petição inicial é clara ao
pretender pagamento integral do débito, com os acréscimos
(juros, correção e mora) previstos no contrato celebrado entre
as partes, conforme penúltimo parágrafo da página 02 dos
presentes autos, cuja previsão não foi excluída na emenda à
inicial apresentada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
5
Isto é, a argumentação da Apelante é
contraditória.
Ora
informa
que
pretendia
única
e
exclusivamente a satisfação dos valores históricos do contrato,
ora apresenta planilha de débito com o valor da dívida
atualizada.
A divergência quanto ao valor
atribuído à causa e o efetivo proveito econômico dela
decorrente (com a indissociável complementação das custas
iniciais) decorre da verdadeira abrangência da pretensão do
apelante, de cobrança da dívida com o acréscimo de correção
monetária e dos encargos decorrentes do contrato.
Desta forma, o descumprimento da
determinação judicial expressa quanto à complementação das
custas iniciais ensejou, corretamente, a prolação da sentença
terminativa.
A atualização do valor cobrado,
decorrente da incidência da correção monetária, e o acréscimo
dos juros de mora, decorrem diretamente da Lei e, nos termos
do artigo 292, I, do Código de Processo Civil, devem compor
o valor da causa, nos casos de cobrança de dívida, de modo
que o requerente deveria corrigir o valor da causa,
apresentando planilha de cálculo atualizado e com incidência
de juros legais vencidos, e proceder ao recolhimento das
custas complementares.
Nesse sentido, alguns julgados deste
E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
6
Ação
de
locupletamento
ilícito.
Nota
promissória. Indeferimento da petição inicial.
Sentença que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
IV e VI, do CPC. Apelação. Nota promissória
emitida em branco em garantia de contrato de
mútuo.
Preenchimento
pelo
favorecido.
Possibilidade. Inteligência da súmula 387 do
STF e artigo 16 da Lei 7.357/85. Inexistência de
indício de preenchimento abusivo. Precedentes
do TJSP. Título válido. Nota promissória
prescrita. Possibilidade de ajuizamento de
demanda de locupletamento ilícito, com fulcro
nos artigos 48 e 56 do Decreto 2.044/1908.
Aplicação analógica do prazo trienal previsto no
art. 206, § 3o, IV do CC, cuja fluência se inicia a
partir
do
encerramento
do
prazo
para
ajuizamento da ação de execução prevista no
artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Precedente STJ e TJSP. Valor da causa. Credor
que manifestou interesse em cobrar valor
histórico
da
dívida,
sem
os
acessórios
decorrentes do contrato. Inteligência do artigo
292, I, do CPC. Incidência da correção monetária
e dos juros de mora que decorrem diretamente da
Lei e devem compor o valor da causa, nos casos
de cobrança de dívida. Necessidade de correção
do valor da causa e complementação das custas.
Sentença reformada, com determinação de
prosseguimento. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1135740-74.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
Ação ordinária Contrato de financiamento de
veículo - Correção monetária dos valores das
parcelas vencidas e não pagas pelo devedor -
Observância do cálculo apresentado com a
emenda à petição inicial - Valor da causa que não
corresponde ao efetivo proveito econômico
pretendido - Ofensa ao artigo 292, I do Código
de Processo Civil - Correção do valor da causa
"ex officio" pelo magistrado - Possibilidade -
Prerrogativa do artigo 292, §3o do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129536-14.2018.8.26.0100 -Voto no 11.576
7
Determinação de complementação das custas
iniciais sob pena de cancelamento da distribuição
- Desatendimento - Extinção da ação, sem
análise do mérito Artigos 290 e 485, IV, do
CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1134819-18.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
Para fins de prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso de
apelação encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o
Magistrado não está obrigado a mencionar todos os pontos
suscitados pelas partes, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Não há fixação de honorários
advocatícios, uma vez que não houve citação, nem
comparecimento espontâneo do Apelado nos autos.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora